Tribunal: TJMT
Processo: 0017269-63.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017269-63.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA NO CURSO DO PROCESSO – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão, uma vez que o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Monitória nº 770/2011, 0017269-63.2011.8.11.0041, ajuizada por BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela parte recorrente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a parte requerida a pagar a parte autora a importância de R$29.899,10 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetários conforme pactuado no documento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Id. 142205845).

Em suas razões, de Id. 142205846, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição originária do direito pleiteado nos autos, com suporte no inciso I do §5º do art. 206 e §1º do art. 240, ambos do CPC.

Afirma que a citação válida ocorreu passados mais de 07(sete) anos e 11(onze) meses, após o despacho que recebeu a inicial, quando deveria ter ocorrido no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 240, § 2° do CPC.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, de modo que seja declarada extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 142205848, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, a pretensão recursal volta-se contra a decisão de primeiro grau, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e, via de consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$29.899,10 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), representado pelo Contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 20/90676-5.

Pois bem.

Como é cediço, aplica-se à pretensão veiculada em ação monitória, fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

Na hipótese em tela, a cédula foi emitida em 01.11.2000 com vencimento final pactuado para 01.11.2006, sendo ajuizada a demanda em 25.05.2011, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Já sobre a prescrição intercorrente, perfilho do posicionamento adotado pelo STJ, no sentido de que o marco inicial para contagem da prescrição ocorre a partir da decisão que ordenou a citação do demandado que, na hipótese dos autos se deu em 14.06.2011 (Id. 142205830 - pg. 60).

Assim, houve a interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), interrupção esta que permanece, pois, como bem pontuou o d. Julgador
a quo
, restou inconteste que a parte recorrida foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

Desde o ajuizamento do feito, a parte autora se mostrou interessada e diligente para que a citação do réu/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ diz, sobre a matéria, que:
“o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a
“demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Esse é o enunciado da Súmula 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, no caso não houve propriamente desídia da parte apelada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus quanto a demora na citação. Além disso, importa consignar que tal fato sequer é impugnado na via recursal.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SUSPENSÃO - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. - RECURSO PROVIDO – (...). - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0702.12.001410-6/001 – Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE - Julgamento em 27/03/2014 – DJe do dia 04/04/2014)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha sido intimada pessoalmente a credora para dar prosseguimento à execução (art. 267, III, §1º, do CPC). Apelação provida para desconstituir a sentença.”
(TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível nº 55015867202 – Rel. Des. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Julgado em 25/03/2017)

Desse modo, há de ser mantida a sentença que bem apreciou a questão, não havendo que se falar em implementação da prescrição.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em observância aos requisitos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022